Tribunal: TJDFT
Processo: 0705477-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. APLICAÇÃO. ERROR IN PROCEDENDO. AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO DE DIREITO PARA QUALQUER DAS PARTES. DECISÃO REFORMADA.
1. Conforme disposição do artigo 85, parágrafo 1°, do Código de Processo Civil, são devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.
2. A nulidade da Citação é vício impassível de convalidação, podendo ser arguido em Cumprimento de Sentença, Ação Rescisória ou Querela Nullitatis.
3. A declaração de nulidade de ato processual não possui o condão de extinguir a ação, mas tão somente de determinar o retorno dos autos àquele momento processual para sua nova realização.
4. O Princípio da Causalidade prevê a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais de quem deu causa ao ajuizamento da ação.
5. O reconhecimento de error in procedendo, que não acarretou a extinção do feito, mas tão somente o retrocesso da marcha processual, sem que sua causa possa ser atribuída à parte autora, em atenção ao Princípio da Causalidade, impede a condenação em honorários sucumbenciais, por não se mostrar a proporcional, haja vista o futuro proferimento de nova Sentença, na qual se analisará a sucumbência das partes.
6. Recurso conhecido e provido.